Tribunal: TJDFT
Processo: 0744256-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744256-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: AKASSIA DE OLIVEIRA RODRIGUES D E S P A C H O Em suas contrarrazões, o agravado aduz que “Inicialmente, é imperioso ressaltar que a alegação de ilegitimidade passiva ad causam não pode ser conhecida e apreciada pelo douto colegiado recursal, uma vez que não foi apreciada pelo juízo de piso e haveria evidente supressão de instância. Somente quando apresentou a contestação é que o Recorrente levou ao conhecimento do juízo a quo a sua preliminar de ilegitimidade passiva, a qual até a presente data não chegou a ser examinada pelo Juízo a quo.” (ID 67049204, Pág. 6 ) (g.n.) Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento suscitada. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator